Tribunal: TJSP
Processo: 1047279-73.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Acidente Típico – Lesão em antebraço direito – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido – Procedência mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1047279-73.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos IVANILDO ALVES DA SILVA e INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047279-73.2018.8.26.0053 -Voto no 24.777
2
REEXAME NECESSÁRIO No 1047279-73.2018
RECORRENTE:
Juízo ex officio
PARTES:
Ivanildo Alves da Silva e INSS
COMARCA:
São Paulo 6a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.777
Acidente Típico
Lesão em antebraço direito

Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo
causal caracterizados
Auxílio-Acidente devido

Procedência mantida.
Dou parcial provimento ao recurso oficial.
RELATÓRIO.
Recurso oficial em face da r. sentença, que julgou
procedente pedido de auxílio-acidente, por entender comprovada a
incapacidade laborativa decorrente de sequelas de acidente laboral com
lesões de antebraço direito (fls. 62/65).
Não foram apresentados recursos voluntários (fl.
69).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Analiso o recurso oficial, o qual devolve a esta
Corte a plena apreciação da matéria em debate.
Lide acidentária ajuizada por pedreiro (fl. 08),
fundada em sequelas de acidente típico ocorrido em 23.08.2017, com
lesões de antebraço direito.
Informa tratamento cirúrgico da lesão e ter
recebido auxílio-doença acidentário. Apesar da alta médica, entende que
persistem sequelas incapacitantes, vindo em busca da reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047279-73.2018.8.26.0053 -Voto no 24.777
3
acidentária.
O infortúnio foi comunicado pela empregadora
por meio da CAT (fl. 10) e está ratificado por cópias do prontuário médico
(fls. 15/16). Corroborando o liame, ainda, a concessão de auxílios-doença
acidentários por parte do INSS (fls. 51/54).
Quanto à incapacidade, embora o laudo oficial se
apresente demasiadamente escasso e singelo, é possível extrair que o
jurisperito confirmou a presença de cicatriz na região atingida, e verificou
a existência de parestesia à palpação e redução da força preensora (fl.
41).
Nesse sentido, o acólito reconheceu a existência
de sequelas definitivas no antebraço direito, com alterações morfológicas
e funcionais que apontam lesão do nervo mediano, implicando em
incapacidade parcial e permanente, caracterizada pelo dispêndio de
maior esforço (fl. 41).
O parecer do perito se faz reforçado pelo exame
complementar juntado, que confirma a persistência de neuropatia do
nervo mediano (fl. 24).
No mais, de fato não há como se negar a
repercussão laboral que a sequela funcional vista promove.
A função do autor por certo se reveste de caráter
eminentemente braçal (pedreiro) e, ainda que por ventura tenha mantido
o exercício das mesmas atividades laborativas, resta certa a necessidade
de emprego de maior esforço, a qual caracteriza redução da capacidade
indenizável pela legislação infortunística.
Trata-se, portanto, de incapacidade laborativa
parcial e permanente, sendo de rigor manter-se a concessão do auxílio-
acidente (artigo 86, da Lei no 8.213/91).
O termo inicial do benefício deve ser modificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047279-73.2018.8.26.0053 -Voto no 24.777
4
para a data da juntada do laudo (25.11.2018), pois, embora se trate de
acidente, somente com o derradeiro trabalho do jurisperito é que se pôde
verificar a consolidação das sequelas a gerar inequívoca incapacidade
laborativa.
Ressalvo, contudo, eventual necessidade de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos
pelo c. STJ, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp no 1.786.736 e REsp no 1.729.555,
STJ Tema no 862).
Em caso de afastamentos posteriores ao termo
inicial supra, em decorrência das mesmas sequelas, o auxílio-acidente
deverá ser suspenso, ante a impossibilidade de cumulação do auxílio-
acidente e auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, conforme Decreto
Lei no 3.048/99, art. 104, §6o.
A atualização monetária será feita pelos índices
econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei
no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-se a decisão proferida
no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário do C. STF, em análise de
repercussão geral, Recurso Extraordinário no 870.947, na qual foi
declarada a impossibilidade de aplicação do índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no 11.960/09,
como critério de atualização monetária débitos da Fazenda Pública.
Importa assinalar que E. Plenário da Corte
Suprema, em análise de embargos de declaração, entendeu pela
desnecessidade de modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade do índice supracitado.
Os juros de mora são devidos a partir do termo
inicial, decrescente, mês a mês, observando-se o disposto na Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência, uma vez que não alterado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047279-73.2018.8.26.0053 -Voto no 24.777
5
julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF.
Para a implantação administrativa do auxílio-
acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial, deve ser
evoluída segundo índices previdenciários.
O INSS está isento das custas processuais,
devendo, contudo, reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Tratando-se de sentença ilíquida, verba honorária
advocatícia a ser apurada em liquidação, nos termos do artigo 85, § 4o,
inciso II, do CPC/2015.
A lei aplicável é a vigente na data do termo inicial,
portanto, Lei no 9.528/97, ausente o caráter vitalício da benesse.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso oficial.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR